Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724988-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: CLEUBER BARROS MARQUES, PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada por Cleuber Barros Marques, indeferiu o pedido de denunciação à lide que pretendia a inclusão da ora agravante, Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. no polo passivo da demanda originária (proc. no 0705510-08.2019.8.07.0004, ID no 68033829). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Inicialmente, em que pese o teor da contestação e petições apresentadas pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a leitura dos autos evidencia que o pedido de denunciação da lide formulado pela ré ainda não foi analisado por este Juízo. Assim, chamo o feito à ordem e passo a apreciar o aludido pleito. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nesse cenário, vale salientar que o Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide no âmbito de ação assentada em relação de consumo. De fato, o espírito que forma todo aquele microssistema jurídico é no sentido de que demandas dessa natureza não devem abrir espaços para o surgimento de embaraços e entraves ao consumidor até a efetiva entrega da prestação jurisdicional, o que seguramente ocorreria acaso se viabilizasse tal modalidade de intervenção de terceiros. [...] Ademais, os Arts. 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Por fim, o fato do consumidor ter exercido sua pretensão material contra apenas uma das co-responsáveis pelo fato não afasta o direito desta de demandar, regressivamente, em ação autônoma, a outra empresa solidariamente responsável. Assim, indefiro o pedido de denunciação da lide. Após a preclusão desta decisão, promova-se a exclusão das peças/petições apresentadas nos autos pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e retornem os autos conclusos para saneamento do feito. [...]” A agravante peticionou pugnando pela apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no recurso, nos termos do ID no 18079455. Em suas razões, em suma, argumenta que tem o direito de apresentar sua defesa, pois a matéria versa sobre cobertura securitária, devendo ser preservado o contraditório e a ampla defesa, ainda que se trate de relação de consumo, pois não traria qualquer prejuízo aos agravados e contribuiria para a resolução da controvérsia. Destaca que não houve aviso de sinistro e eventual sentença condenatória poderia influenciar o fundo condominial por ela administrado. Ressalta que o art. 801 do Código Civil prevê que o estipulante não representa o segurador e a jurisprudência estaria flexibilizando o entendimento para aceitar a denunciação à lide nessas situações. Sustenta que no caso de eventual condenação será a responsável pelo pagamento das cotas consorciais como consequência do sinistro reclamado. Logo, a sua permanência na lide, ainda que na qualidade de assistente litisconsorcial, evitará a nulidade do feito e a ocorrência de cerceamento de defesa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravante permaneça integrando a demanda originária em razão do litisconsórcio passivo necessário. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I do CPC, ambos do CPC). Passa-se à análise desses pressupostos. O primeiro agravado, Cleuber Barros Marques, propôs ação de conhecimento em desfavor da segunda agravada, Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., na qual pleiteia indenização no valor de R$ 300.000,00 diante da previsão contida na cláusula 53 e seguintes do contrato celebrado. A referida cláusula contratual trata do Seguro de Vida, segundo a qual a administradora do consórcio deveria providenciar a contratação e constaria como beneficiária, nos seguintes termos (ID no 38932756, pág. 20): “53 - A ADMINISTRADORA contratará seguro de vida do qual será a beneficiária para pagamento do saldo devedor do CONSORCIADO na hipótese de sinistro em decorrência exclusiva de morte natural ou acidental e invalidez permanente total por acidente, limitado o valor da indenização a R$ 1.420.000,00 (um milhão quatrocentos e vinte mil reais) sem prejuízo dos demais riscos exclusivos para o presente seguro de vida, não havendo cobertura para invalidez (parcial ou total) decorrente de doença. [...] 53.3 - Ocorrido o sinistro com o CONSORCIADO NÃO CONTEMPLADO, a indenização será automaticamente ofertada como lance. 53.3.1. - Caso o lance ofertado não tenha sido vencedor, a indenização será creditada como antecipação de parcelas na ordem inversa, não implicando em contemplação, sendo que a referida cota continuará sujeita às regras relativas à contemplação por sorteio.” [...] 53.7 - Em caso de sinistro deverão ser entregues na ADMINISTRADORA os documentos constantes na relação “Liquidação de Sinistros - Vida em Grupo e Acidentes Pessoais” (anexo III deste Regulamento). Inexistem dúvidas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessa situação e o contexto evidencia que a segunda agravada atuou como estipulante no contrato de seguro de vida, uma vez que eventual indenização decorrente de sinistro deveria ser paga pela seguradora, ora agravante. A denunciação da lide não pode basear-se apenas na mera imputação da responsabilidade a terceiro. Contudo, na situação em análise, verifica-se que já houve apresentação de contestação por parte da seguradora (ID no 53662623, págs. 1-14) e manifestação do autor em réplica (ID no 56896781, págs. 1-3). Como consequência, ainda que eventual direito de regresso lhe seja preservado na hipótese de eventual condenação da segunda agravada, a resolução definitiva da controvérsia tem por escopo efetivar os princípios da economia processual e da celeridade, sendo benéfica a todos os interessados. Insta salientar que não cabe ao Tribunal fazer uma análise percuciente do mérito, sob pena de ensejar supressão de instância. Entretanto, deve-se permitir que a agravante integre a lide, na condição de eventual coobrigada ao cumprimento dos termos contratuais, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. As condições da ação são analisadas sob a ótica da Teoria da Asserção, lastreando-se nas assertivas apresentadas pelo demandante em sua petição inicial. Todavia, os desdobramentos fático-jurídicos decorrentes da angularização da relação processual também devem ser considerados, com a ressalva de que tais questões são inerentes às alegações das partes e não ao direito efetivamente provado, cuja discussão será resolvida apenas com o julgamento do mérito, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESTIPULANTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. I. As condições da ação são analisadas à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações da demandante na petição inicial e não do direito provado. Assim, se da narração autoral ressai a relação jurídica alegada, qualquer discussão acerca da legitimidade será de mérito. [...] (Acórdão n. 1063960, 07116382720178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. A responsabilidade da estipulante e da seguradora é solidária, considerando que se trata de uma relação de consumo: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. ESTIPULANTE DO CONTRATO E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, na qual os autores pretendem o pagamento de indenização securitária ante a ocorrência de sinistro previsto no contrato de seguro. A apelante/ré sustenta sua ilegitimidade para estar no polo passivo da demanda, uma vez que figurou apenas como estipulante da proposta de seguro e não como seguradora. 2. A estipulante de contratos de seguro, quando estiver em um negócio onde se configurar relação de consumo, tem responsabilidade solidária com a seguradora, uma vez que há nítida vinculação subjetiva entre as avenças. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1194681, 07071148720188070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] O processo originário já está próximo de ser julgado, motivo pelo qual a agravante deve ser mantida no polo passivo, uma vez que essa medida não implicará qualquer prejuízo aos demais participantes, que devem contribuir para a duração razoável da demanda e para a efetividade da prestação jurisdicional. Por essas razões, nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo ativo para manter a agravante, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no polo passivo da demanda, mediante o acolhimento da denunciação à lide (ID no 51877046, pág. 4). Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso IX e 1.019, inciso I, todos do CPC, concedo o efeito suspensivo (ativo) para que a seguradora, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora agravante, permaneça integrando o polo passivo da demanda originária (proc. no 0705510-08.2019.8.07.0004) mediante o acolhimento do pedido de denunciação à lide apresentado em contestação (ID no 51877046, pág. 4). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando-se cópia desta decisão para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO